Tribunal: TJES
Processo: 0005672-40.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005672-40.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANES FERREIRA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005672-40.2023.8.08.0048

APELANTE: JANES FERREIRA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA LEI 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

A confissão espontânea é causa de diminuição da pena, aplicável na segunda fase da dosimetria, conforme art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, que se refere a reincidência, não pode ser cumulada com a atenuante da confissão espontânea, devendo ocorrer compensação entre as duas circunstâncias, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese dos autos, é cabível a compensação entre a atenuante e a agravante, não se aplicando cumulativamente, o que justifica a fixação da pena no mínimo legal.

Recurso de apelação criminal provido para reformar a sentença e ajustar a dosimetria da pena conforme fundamentação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005672-40.2023.8.08.0048

APELANTE: JANES FERREIRA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor de
JANES FERREIRA LOPES
, em face da respeitável Sentença de Id. 15959458, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal na forma da Lei 11.340/2006.

Nesse sentido, nas razões discorridas de Id. 15959460, a defesa pleiteia a reforma da sentença, para que haja a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual ao Id. 15959465, em que requer o provimento do recurso perpetrado pela defesa.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo provimento do recurso no id. 16058746.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Preliminarmente, insta salientar que não há controvérsia acerca da materialidade e autoria delitivas, motivo pelo qual, tais considerações ficam à margem do objeto recursal.

Nesse sentido, observa-se que o relatado busca o recorrente a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal.

Logo, é necessário destacar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é que,
“reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes” (STJ; AgRg-HC 638.926; Proc. 2021/0003743-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 10/08/2021; DJE 13/08/2021).

Nessa esteira, passo a analisar a dosimetria:

Quanto a primeira fase da dosimetria,
o Juízo a quo
, fixou a pena-base do apelante na pena mínima legal, não observando naquele momento, qualquer das oito circunstâncias previstas no artigo 59 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido,
quanto a aplicação da causa d
a agravante e da atenuante da
pena
,
o Juízo a quo
, identificou a atenuante relatada pela defesa técnica prevista no art. 65, III, alínea d, do CP, porém não foi aplicada em razão da impossibilidade da pena ser reduzida abaixo do mínimo legal, com fulcro na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, foi vislumbrada uma agravante, qual seja, a prevista no art. 61, II, alínea f, do CP e por isso, fixou a pena nessa fase em
15 dias
.

Considerando essa segunda fase da dosimetria, anulo a aplicação da agravante mencionada, por não vislumbrar, por ora, necessidade de aplicação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça mencionado.

Por fim,
quanto a terceira fase da dosimetria
, o Juízo relata a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Logo, Fixo a pena final do apelante no mínimo legal, em
01 mês de detenção.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso e
CONCEDO
PROVIMENTO
, reformando-se a sentença apresentada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.